Tribunal: TJSP
Processo: 2139668-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Embargos de declaração. Omissões e contradições. Recorrente que está regularmente representado, ao contrário do afirmado no v. acórdão recorrido. Circunstância que, todavia, não altera a conclusão externada ao tempo do julgamento, mas, ao revés, corrobora o acerto da decisão impugnada. Demais vícios inexistentes. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já

Ementa:
Embargos de declaração. Omissões e contradições. Recorrente que está regularmente representado, ao contrário do afirmado no v. acórdão recorrido. Circunstância que, todavia, não altera a conclusão externada ao tempo do julgamento, mas, ao revés, corrobora o acerto da decisão impugnada. Demais vícios inexistentes. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte, como se um questionário fosse. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Embargos parcialmente acolhidos, sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2139668-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Suzano, em que são embargantes
ALEXANDRE LIN HUNG CHIC e RICARDO FONG YANG LIN, são embargados
GABRIEL DA COSTA LIN (INVENTARIANTE) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S))
e SOPHIA DA COSTA LIN (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139668-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 0641 – JEMM - RRVT 2
Embargos de Declaração no. 2139668-88.2019.8.26.0000/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 2139668-88.2019.8.26.0000
Embargantes: Alexandre Lin Hung Chih e Ricardo Fong Yang Lin
Embargados: Gabriel da Costa Lin e Sofia da Costa Lin
Comarca: Suzano
Voto n.o 0641
Embargos de declaração. Omissões e contradições. Recorrente
que está regularmente representado, ao contrário do afirmado
no v. acórdão recorrido. Circunstância que, todavia, não altera
a conclusão externada ao tempo do julgamento, mas, ao revés,
corrobora o acerto da decisão impugnada. Demais vícios
inexistentes. Razões recursais que se destinam, essencialmente,
à rediscussão da matéria já apreciada. Prescindível, ademais,
sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos
da parte, como se um questionário fosse. Prequestionamento.
Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida,
não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais.
Embargos parcialmente acolhidos, sem, contudo, atribuição de
efeitos infringentes.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 823/830, que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelos ora
embargantes e manteve hígida a decisão proferida em incidente de remoção de
inventariante, e que afastou o ora embargante Alexandre do exercício da inventariança e
nomeou o menor Gabriel, em substituição, para exercê-la.
Embargam os agravantes sustentando, em síntese, existência de
omissões e contradições no aresto, ao reputar que i) ao contrário do afirmado pela Turma
Julgadora, Ricardo está regularmente representado nos autos, com instrumento
procuratório outorgado a seu advogado; ii) a mera interposição do recurso basta para
demonstrar seu interesse na causa e em assumir a condição de inventariante; iii) o fato de
residir em local diverso em que se situam os bens não tem o condão de impedir sua
nomeação; iv) prefere ao irmão unilateral Gabriel, menor de idade, no exercício da
inventariança, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Civil; e v) necessário o
reconhecimento do prequestionamento de toda matéria ventilada no recurso, com expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139668-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 0641 – JEMM - RRVT 3
menção aos artigos 7o, 8o, 489, 617 e 1022, todos da Lei Processual Civil.
É o relatório.
Os embargos devem ser parcialmente acolhidos, sem, contudo,
atribuição de efeitos modificativos.
De fato, o agravante Ricardo está regularmente representado nos
autos; todavia, a representação, por si só, não arreda as conclusões a que chegou o acórdão
embargado, que expressamente consignou as razões pelas quais a parte não deveria assumir
a inventariança, entre elas a residência no exterior.
Saliente-se, agora, com ainda mais razão, apenas nesta
oportunidade constatada a regularidade da representação de Ricardo, que o fato de estar
ciente porquanto representado nos autos do comportamento desidioso praticado por
Alexandre, seu irmão e então inventariante, aliado à falta de ajuizamento de incidente para
removê-lo do cargo tal qual fizeram os herdeiros Gabriel e Sofia é indicativo, somadas
às demais circunstâncias contidas no aresto recorrido, de que não deve ter a si conferida a
inventariança dos bens, precisamente porque tolerou a postura passiva adotada por
Alexandre na condução do processo.
Passo seguinte, avulta que ausentes as demais omissões e
contradições suscitadas. Em essência, as questões postas foram minuciosamente
examinadas e decididas pela Turma Julgadora, e o resultado do julgamento, que não
acolheu as teses sustentadas pelos embargantes, não dá azo à revisão da matéria, como
almejam. Afinal, não serve o recurso à rediscussão de temas já apreciados.
Neste ponto, traz-se a lume entendimento externado em voto da
lavra da Eminente Desembargadora Christine Santini, integrante desta 1a Câmara de
Direito Privado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração n.o
2217827-79.2018.8.26.0000/50001, em 4/6/2019. Veja-se abaixo excerto do aresto, com
destaques propositalmente lançados:
''A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é pacífica
no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem
para reforma da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ
101/1053, 113/768 e DJU 8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o
inolvidável Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139668-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 0641 – JEMM - RRVT 4
declaração, não se pode pedir correção, alteração ou mudança
alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento.
Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo de declarar
não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual,
preleciona que nos embargos declaratórios não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios
não podem, mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir
obscuridade ou contradição, alterar, na substância, a decisão
embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ 120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de declaração,
conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o
juiz acolhe um argumento bastante para sua conclusão, não
precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes ou não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal obrigado a
“ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da
decisão judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação
da decisão, observada a res in judicium deducta, pode ter
fundamento jurídico e legal diverso do suscitado” (RJTJSP
111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de dispositivos
legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do mesmo
modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto para a
completude do julgamento cível. Essa subsunção de natureza
tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente
com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01-SP, citado nos
Embargos de Declaração no 199.368-1, em que foi Relator o
Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do julgado
pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível, não se podendo
atribuir aos embargos de declaração efeitos meramente
infringentes. Se não concorda a parte com a solução adotada
pelo acórdão embargado, deve fazer uso dos recursos
adequados, dentre os quais não se encontra a via processual
eleita.''
Não se descura, ainda, que o julgador não é obrigado a rebater cada
um dos argumentos trazidos no recurso, bastando que pela motivação apresentada seja
possível aferir as razões pelas quais se acolheu ou rejeitou a pretensão da parte, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139668-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 0641 – JEMM - RRVT 5
notadamente ocorreu ao tempo da elaboração do v. acórdão.
Por fim, não se exige do magistrado a enumeração de dispositivos
legais, pois “não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-
lo não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa substituição de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente
com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração
n.o 147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos Embargos de Declaração
no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o pressuposto
do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado no especial” (RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre
dezenas de outras).
À
vista
do
exposto,
pelo
meu
voto, ACOLHEM-SE
PARCIALMENTE os declaratórios, tão somente para reconhecer a regularidade da
representação processual do herdeiro Ricardo, sem efeito modificativo do julgado.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator